Tribunal: TJDFT
Processo: 0737166-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. COMPETENTE PARA INVENTÁRIO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. CONFLITO ACOLHIDO PARA JULGAR-SE COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Nos termos do art. 48 do CPC o foro do domicílio do autor da herança é o competente para o inventário. O inventário é um procedimento especial que não sofre a "vis atractiva" de ação de reconhecimento e dissolução de união estável proposta em outra Circunscrição Judiciária, portanto não se pode falar em prevenção entre a ação e o procedimento.
2. Conflito acolhido para julgar-se competente o Juízo suscitado (JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA).